Tribunal: TJBA
Processo: 8065959-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065959-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GILVAN MANOEL DE CARVALHO registrado(a) civilmente como GILVAN MANOEL DE CARVALHO Advogado(s): UILLIAN SILVA SANTOS AGRAVADO: ANTONIO RAFAEL JESUS OLIVEIRA Advogado(s):DIEGO FRAGA DE CASTRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. POSSE DERIVADA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse que indeferiu a medida liminar requerida para desocupação de imóvel rural. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificação da presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela possessória em caráter provisório. III. RAZÕES DE DECIDIR A posse exercida no imóvel rural tem origem documentada em contratos de cessão e promessa de compra e venda, o que afasta, em análise inicial, a caracterização de violência, precariedade ou clandestinidade necessárias para a configuração imediata do esbulho. A pretensão de desconstituir o documento de posse sob a alegação de falsificação de assinatura e de pagamentos irregulares exige ampla dilação probatória, com provável necessidade de perícia grafotécnica e oitiva de testemunhas, sendo incompatível com a via estreita e superficial da medida liminar. O ocupante demonstrou o desenvolvimento de atividades rurais produtivas na área e a regularização cadastral do imóvel em seu nome, configurando risco de dano reverso caso seja determinada sua retirada abrupta antes do julgamento de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nas demandas possessórias em que a ocupação do imóvel decorre de compromisso de compra e venda ou cessão de direitos, a concessão de liminar de reintegração de posse exige a prévia ou concomitante resolução judicial do contrato. Alegações de falsidade documental e de ausência de quitação financeira demandam regular instrução probatória, não autorizando a retomada forçada da posse em sede de cognição inicial, especialmente quando demonstrado o exercício de atividade produtiva consolidada pelo atual ocupante. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 321, 561 e 562. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065959-87.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GILVAN MANOEL DE CARVALHO registrado(a) civilmente como GILVAN MANOEL DE CARVALHO e como agravado ANTONIO RAFAEL JESUS OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora